Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709807-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS APELADO: LAURA OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS contra a sentença de ID 36952419 que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c reparação de danos materiais ajuizada por LAURA OLIVEIRA e MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES, embasada em sua cadeia dominial há mais de 8 (oito) anos e no esbulho possessório do imóvel situado na Rodovia DF 001, KM 83, Chácara 27, Cana do Reino – 26 de Setembro, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, ocorrida em 5/6/2021, por parte do réu, na companhia de aproximadamente 10 (dez) a 15 (quinze) homens, oportunidade em que destruíram cercas, ameaçaram a integridade física do caseiro, colocaram um container de ferro e levantaram um barraco de madeirite, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo contemplou: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, a fim de confirmar a liminar e DETERMINAR a reintegração das autoras na posse do imóvel localizado na Rodovia DF 001, KM 83, Chácara 27, Cana do Reino - 26 de Setembro, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, relativamente a área em que ocorreu o esbulho praticado pelo réu. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a proporção de 50% (cinquenta por cento) para pagamento pelas partes, com base no art. 85, § 8o e no art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, observada eventual gratuidade de Justiça concedida nos autos. Ocorrido o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse. Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF. Sentença datada e assinada eletronicamente. (...). Nas razões recursais apresentadas em ID 36952424, o réu alega que as autoras recorridas não têm posse e sequer carreiam aos autos documentos que podem comprovar esse elemento ou compra do terreno, pois a cessão de direitos apresentada não denota o negócio jurídico de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), além de não ter sido objeto de perícia, que demonstraria a simulação dessa tratativa. Menciona que as autoras recorrentes tiveram acesso a documentos sigilosos de forma ilícita e sem autorização judicial, invadindo sua vida privada. Aborda que a perícia dos documentos foi solicitada no ID 103747907, o que foi negado e, conseguintemente, não apreciado. Salienta que “a sentença também desconsiderou a verdadeira história do local, o mapa da divisão judicial onde a família Alcântara, através de seus herdeiros permutaram com o Sr. Osmar Pereira Gomes, e toda a documentação original, bem como não oportunizou audiência para a oitiva de testemunhas essenciais ao deslinde do caso, que foi solicitada por essa defesa no feito, tampouco fez menção a documentação acostada aos autos comprovando a aquisição verdadeira do terreno por meio de permuta, se originando no Sr. José Luiz de Alcantara, passando pela permuta realizada no documento id. 96908199, com o Sr. Osmar Pereira Gomes, Passando por Washington Luiz Belo e finalizando no réu”. Ressalta que a organização das autoras para tomar a área em questão vai desde a simulação do negócio até a contratação de policiais para atuarem como milícia, ameaçando os caseiros e trabalhadores, incluindo disparos na casa do réu na tentativa de intimidá-lo. Destaca que o mandado de verificação da área foi ignorado em 1o Grau. Nesse passo, sustenta que sua defesa ficou prejudicada em todos os aspectos, motivo pelo qual requer o conhecimento e provimento do apelo para cassar a sentença, por cerceamento de defesa (CRFB, art. 5o, LV), ou, secundariamente, a sua reforma para deferir a posse em seu favor. Não houve recolhimento de preparo. Nova apelação acostada pelo réu em ID 36952427, também destituída de preparo. Contrarrazões das autoras em ID 36952433, pelo desprovimento do recurso, porquanto: (I) as assertivas do réu recorrente são inverídicas e dotadas de má-fé; (II) todos os documentos acostados pelo apelante referem-se a área diversa da Chácara 27, a qual, desde o ano de 2013, está legitimamente ocupada pelas ora apeladas; (III) que a cadeia dominial juntada demonstra sua posse sobre a Chácara 27, no Setor Cana do Reino, Vicente Pires/Taguatinga, com área total de 20.012,50 m2, desde 2013, amparando a decisão de 1o Grau, ante cumprimento dos requisitos exigidos nos arts. 560 e 561 do CPC. Conforme despacho de ID 37129286, uma vez que não foi juntada a guia de recolhimento do preparo da apelação e ante não existência de decisão de deferimento da gratuidade de justiça, esta Relatoria, em obediência ao disposto no art. art. 1.007, § 4o, do CPC, facultou ao réu o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, bem assim que se manifestasse acerca do princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista a documentação de ID’s 36952424 e 36952427, bem como a inovação recursal quanto à alegação de simulação no negócio jurídico que deu origem ao instrumento de posse das autoras apeladas. Em ID 37881749 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação do réu. As autoras apresentaram a petição de ID 37943871, pugnando pelo não conhecimento do recurso do réu em razão da deserção, nos termos dos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Vieram, então, os autos conclusos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido, porquanto deserto, tendo em vista que, facultada a regularização do preparo (ID 37129286), o réu recorrente não atendeu à determinação judicial (ID 37881749). A propósito, seguem as disposições normativas de regência: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, deixando o réu apelante de recolher/comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, após sua regular intimação, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. Ad argumentandum, acrescente-se também que, no sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da singularidade do recurso que estabelece a premissa que é admitida apenas a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. Não bastasse a deserção, no particular, contra a mesma sentença, o réu interpôs dois recursos de apelação (vide ID’s 36952424 e 36952427), o que impediria o conhecimento da segunda impugnação, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Posto isso, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do réu, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c os arts. 1.007, § 4o, do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora